Tribunal: TJMT
Processo: 1001759-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001759-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DAVID LUIZ RANGEL PRATA BARREIROS - CPF: 139.607.247-05 (ADVOGADO), EURIPEDES BARSANULFO ANDRADE - CNPJ: 57.210.071/0001-36 (AGRAVANTE), EURIPEDES BARSANULFO ANDRADE - CPF: 595.836.656-49 (AGRAVANTE), TANIA DA SILVA BOTELHO - CNPJ: 57.211.581/0001-28 (AGRAVANTE), TANIA DA SILVA BOTELHO - CPF: 023.405.041-12 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXCLUSÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Eurípedes Barsanulfo Andrade e Tania da Silva Botelho contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, proferida nos autos da Impugnação de Crédito no 1010661-58.2025.8.11.0003, que julgou improcedente o pedido dos agravantes e determinou a exclusão do crédito da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU do quadro geral de credores, ao fundamento de se tratar de crédito extraconcursal. Os agravantes sustentam que as operações realizadas não configuram ato cooperativo e defendem a natureza concursal do crédito, por ser anterior ao pedido de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os créditos decorrentes de operações financeiras realizadas entre cooperativa de crédito e seus cooperados configuram atos cooperativos, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971, e, consequentemente, se estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, à luz do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005 exclui expressamente dos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados entre cooperativas e seus cooperados.

O art. 79 da Lei no 5.764/1971 define ato cooperativo como aquele praticado entre cooperativa e associado para a consecução dos objetivos sociais da entidade.

Os agravantes mantêm vínculo associativo com a cooperativa agravada, na condição de cooperados, conforme documentação constante dos autos.

As operações de concessão de crédito, utilização de cartão de crédito e limite de cheque especial estão inseridas no objeto social da cooperativa, previsto em seu Estatuto Social, caracterizando atos cooperativos.

A natureza de ato cooperativo não se descaracteriza pelo fato de a operação possuir conteúdo financeiro ou bancário, nem pela existência de serviços semelhantes no mercado.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a concessão de crédito por cooperativa de crédito a seus associados constitui ato cooperativo e não se submete aos efeitos da recuperação judicial (REsp no 2.091.441/SP).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso adota orientação no mesmo sentido, reconhecendo a natureza extraconcursal de créditos oriundos de atos cooperativos, nos termos do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de crédito por cooperativa de crédito a seus cooperados, quando inserida no objeto social da entidade, configura ato cooperativo nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971.

Os créditos decorrentes de atos cooperativos praticados entre cooperativa e cooperado não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 13; Lei no 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.091.441/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 20.5.2025, DJEN 28.5.2025; TJMT, AI no 1019571-20.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 19.3.2025; TJMT, AI no 1002381-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 5.6.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1001759-91.2026.8.11.0000

TANIA DA SILVA BOTELHO e outros
x

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EURIPEDES BARSANULFO ANDRADE e TANIA DA SILVA BOTELHO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Impugnação de Crédito no 1010661-58.2025.8.11.0003, que julgou improcedente o pedido dos agravantes, determinando a exclusão do crédito da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU do quadro geral de cre
dores, por entender que se trata de crédito extraconcursal.

Em suas razões recursais (ID 341710437), os agravantes sustentam, em síntese, que a Cooperativa de Crédito, embora formalmente constituída como cooperativa, atua na prática como instituição financeira comum, oferecendo produtos e serviços típicos do mercado bancário.

Argumentam que os contratos firmados entre as partes não configuram atos cooper
ativos, mas sim operações de mercado, com cobrança de juros, IOF e demais encargos típicos de instituições financeiras.

Alegam que não há comprovação de que os agravantes sejam efetivamente cooperados ou que tenham participado de assembleias para deliberação sobre sobras.

Aduzem que a
jurisprudência mais recente tem evoluído para analisar no caso concreto se o negócio jurídico configura efetivamente ato cooperativo ou se trata-se de ato de mercado dissimulado.

Defendem que o crédito em questão é concursal, pois seu fato gerador é anterior ao
pedido de recuperação judicial, devendo ser submetido aos efeitos da recuperação judicial nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja mantido o crédito da Cooperativa no Quadro Geral de Credore
s, considerando sua natureza concursal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID 342022855.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 346532856), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID
348893399
, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se os créditos decorrentes de operações financeiras realizadas entre a Cooperativa de Crédito SICREDI ARAXINGU e os agravantes (seus cooperados) configuram atos cooperativos e,
consequentemente, se estão ou não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

O artigo 6o, §13o, da Lei no 11.101/2005, com redação da Lei no 14.112/2020, estabelece:

(...)

§ 13.
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971 (...).

O artigo 79 da Lei no 5.764/1971, por sua vez, dispõe:

Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

No caso em análise, verifica-se que os agravantes mantêm vínculo associativo com a Cooperativa de Crédito SICREDI ARAXINGU, na condição de cooperados, conforme documentação juntada aos autos. As operações financeiras realizadas entre as partes, incluindo concessão de crédito, utilização de cartão de crédito e limite de cheque especial, estão dentro do objeto social da cooperativa, conforme previsto em seu Estatuto Social (ID
346534876).

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem aos créditos discutidos nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária, ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado.

Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento, consolidou o entendimento de que a concessão de crédito por cooperativa de crédito a seus associados está inserida nos objetivos sociais da entidade e se caracteriza como ato cooperativo, afastando sua submissão ao processo
recuperacional
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERADA. ATO COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida decorre de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da cooperada.

2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por cooperativa de crédito questionando a inclusão de crédito representado em cédulas de crédito bancário na relação de credores apresentada na recuperação judicial de cooperada.

3. Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei no 5.764/1971.

4. A Lei no 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6o da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos.

5. Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.091.441/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

A jurisprudência deste Tribunal, inclusive, tem acolhido o enquadramento dos atos cooperativos como extraconcursais em hipóteses similares:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO NORMATIVA - LEI No. 14.112/2020 - TEMPUS REGIT ACTUM - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6o, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79 DA LEI No 5.764/71 – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO.

1.Considerando que a Recuperação Judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ, sem que houvesse consolidação do quadro-geral de credores em data anterior à norma, inexiste ato jurídico consolidado antes da alteração legal, portanto, não há óbice para a sua aplicabilidade nos contratos assinados anteriormente à sua vigência – até porque, prevalece no ordenamento jurídico a teoria do isolamento dos atos processuais (Tempus
Regit

Actum
).

2.
A Lei no 14.112/2020 deu nova redação ao § 13 do artigo 6o
da Lei
de Falência e Recuperação Judicial, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais. Assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial
.

3
. Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71
.

4. Recurso
desprovido.

(N.U 1019571-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERADO – CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 6o, § 13, LEI 11.101/2005 – DECISÃO REFORMA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO
. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
(Lei n. 11.101/05, art. 6o, § 13o).
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002381-44.2024.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data
de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Portanto, considerando o disposto no art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005 e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser mantida a decisão agravada que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito da cooperativa agravada e determinou sua exclusão do quadro geral de credores da recuperação judicial.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026